Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-22.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001969-22.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAYARA NUNES DA SILVA - CPF: 107.924.524-37 (EMBARGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA NUNES DA SILVA - CPF: 107.924.524-37 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE (EMBARGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (EMBARGANTE), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MAYARA NUNES DA SILVA E ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PLEO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSOS DO MUNICÍPIO E DA REQUERENTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, reconheceu a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de saúde e fixou indenização por danos morais decorrentes de óbito fetal, com modificação da responsabilidade dos entes públicos envolvidos.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto ao nexo causal, à falha na prestação do serviço e à proporcionalidade do valor da indenização, conforme alegado pela Fundação; (ii) saber se houve omissão quanto ao julgamento da apelação do Município; (iii) saber se há omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva do Estado, responsabilidade solidária constitucional, quantum indenizatório e majoração de honorários, conforme alegado pela autora.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão quanto ao nexo causal e à falha na prestação do serviço, pois o acórdão analisou o laudo pericial em conjunto com os demais elementos probatórios, nos termos do art. 371 do CPC.
4. A alegação de desproporcionalidade do valor fixado não configura vício integrativo, mas inconformismo com o resultado, tendo sido observados os critérios de proporcionalidade e extensão do dano.
5. Verifica-se omissão quanto ao julgamento da apelação do Município, pois não houve dispositivo expresso sobre seu recurso, impondo-se a integração do julgado.
6. A responsabilidade do Município deve ser reconhecida como subsidiária, considerando sua função de coordenação e fiscalização do SUS local, mantendo-se a responsabilidade direta da entidade executora.
7. Não há omissão quanto à alegada preclusão da legitimidade do Estado nem quanto à responsabilidade solidária constitucional, pois a legitimidade passiva é matéria de ordem pública e a responsabilidade exige demonstração de nexo causal específico.
8. Configura-se omissão quanto à majoração dos honorários em grau recursal, impondo-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos da Fundação rejeitados. Embargos do Município acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar sua responsabilidade subsidiária. Embargos da autora parcialmente acolhidos para majorar os honorários advocatícios em 2% em grau recursal.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A ausência de dispositivo expresso quanto a recurso interposto configura omissão a ser integrada, inclusive com efeitos infringentes.
3. É devida a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando houver efetiva atuação profissional, nos termos do art. 85, §11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, §1º, IV, 1.022 e 85, §11; CC, arts. 186, 927 e 944; CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAYARA NUNES DA SILVA, pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e pela FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que julgou os recursos de apelação interpostos nos autos de ação de indenização por danos morais n. 1001969-22.2017.8.11.0045 decorrentes de alegado erro médico.

Dos embargos de declaração de Mayara Nunes da Silva

A embargante alega omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto ao provimento do recurso do Estado de Mato Grosso sem enfrentamento da preclusão e da responsabilidade solidária constitucional, à contradição quanto ao quantum indenizatório, que seria inferior ao paradigma invocado no próprio voto, e à omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência.

Sustenta que a legitimidade passiva do Estado já havia sido reconhecida por decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, não tendo a parte adversa interposto o recurso cabível, operando-se a preclusão. Argumenta que o acórdão não enfrentou esse fundamento vinculante, configurando omissão qualificada.

Quanto à responsabilidade solidária, invoca que a Constituição Federal impõe a prestação solidária da saúde por União, Estados e Municípios, orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral. Afirma que o acórdão não enfrentou esse fundamento vinculante, configurando omissão.

Relativamente ao quantum indenizatório, aponta contradição entre a afirmação de que o valor estaria alinhado aos valores usualmente fixados em casos análogos e o precedente indicado como paradigma no próprio voto, que arbitra valor superior. Sustenta que foram expressamente suscitados precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem patamares substancialmente superiores em hipóteses de morte decorrente de falha na prestação do serviço de saúde, mas o acórdão não os enfrentou. Alega ainda que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar as peculiaridades gravíssimas do caso.

Quanto aos honorários advocatícios, afirma que não houve pronunciamento sobre o expresso pedido de majoração dos honorários de sucumbência fixados na origem em apenas dez por cento, apesar de a causa revelar complexidade elevada, larga instrução probatória, perícia com esclarecimentos, pluralidade de réus e tramitação superior a oito anos.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições indicadas, com efeitos infringentes, a fim de ajustar o quantum indenizatório e majorar os honorários advocatícios para vinte por cento sobre o valor da condenação.

Dos embargos de declaração do Município de Lucas do Rio Verde

O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em manifesta e grave omissão em relação ao recurso de apelação por ele interposto. Sustenta que a certidão de julgamento consignou que a Câmara proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou provimento aos recursos interpostos pela Fundação Luverdense de Saúde e por Mayara Nunes da Silva, sem qualquer menção ao recurso do Município.

Argumenta que o voto condutor faz menção à situação jurídica do Município apenas incidenter tantum, como reflexo da exclusão do Estado de Mato Grosso da lide, e não como fruto da apreciação do apelo municipal. Afirma que o acórdão não esclarece se a conversão da condenação de solidária para subsidiária decorreu do conhecimento e provimento parcial do apelo do Município ou de mero efeito reflexo do provimento do recurso do Estado, sem que as teses de defesa do Município fossem sequer enfrentadas.

Sustenta que a ausência de dispositivo expresso quanto ao apelo do Município gera insegurança jurídica e impede o trânsito em julgado regular da demanda, violando o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal deixou de enfrentar argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada ou mitigar a condenação.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para que a Câmara sane a omissão apontada e proceda ao efetivo julgamento do recurso de apelação do Município de Lucas do Rio Verde, esclarecendo o dispositivo do acórdão e definindo se houve provimento, desprovimento ou provimento parcial do apelo municipal, integrando o julgado com a fundamentação pertinente.

Dos embargos de declaração da Fundação Luverdense de Saúde

A embargante alega omissões quanto à ausência de demonstração do nexo de causalidade, inexistência de falha na prestação do serviço e desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre pontos relevantes expressamente suscitados em seu recurso de apelação, notadamente quanto à ausência de demonstração do nexo de causalidade em violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, à inexistência de falha na prestação do serviço que afasta a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e à desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos implicitamente no artigo 944 do Código Civil.

Argumenta que o laudo pericial conclui que o óbito fetal pode ter sido causado por sofrimento fetal decorrente da diabetes gestacional não tratada, mas não é possível a afirmação concreta como fator etiológico. Afirma que o laudo aponta a possível causa como sendo em decorrência de diabetes gestacional não estratificada e tratada durante o pré-natal e internação hospitalar, sendo que a diabetes gestacional deve ser acompanhada e monitorada durante todo o período gestacional mediante consultas de rotina no pré-natal e não na internação hospitalar.

Sustenta que a decisão do julgador, embasada em laudo pericial, contradiz e vai de encontro com a conclusão do próprio laudo pericial, merecendo atenção e o saneamento dos vícios apontados. Afirma que não há nexo de causalidade entre os danos suportados eventualmente pela autora e a conduta do Hospital São Lucas.

Quanto ao quantum indenizatório, argumenta que o valor de R$ 100.000,00 é absurdamente elevado e mostra-se desproporcional, considerando que a Fundação é entidade sem fins lucrativos e atende mais de sessenta e cinco por cento dos pacientes por meio do Sistema Único de Saúde, encontrando-se em situação deficitária. Sustenta que a condenação em valores demasiadamente elevados terminará por inviabilizar definitivamente as atividades da Fundação Luverdense de Saúde.

Requer o acolhimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de integrar o acórdão proferido para reformar a sentença de piso, julgando a demanda totalmente improcedente ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da condenação para no máximo um terço do valor anteriormente fixado.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração por todas as partes, pugnando pela rejeição dos embargos adversos e pelo acolhimento de seus próprios embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos são tempestivos e devem ser conhecidos.

A Fundação alega omissões quanto ao nexo causal, inexistência de falha na prestação do serviço e desproporcionalidade do valor indenizatório.

Não se verifica omissão.

O acórdão analisou o laudo pericial e os demais elementos probatórios, concluindo pela existência de falha na prestação do serviço e pela configuração do nexo causal suficiente à responsabilização institucional.

A alegação de que o laudo indicaria mera possibilidade etiológica não afasta a conclusão formada pelo juízo, que apreciou a prova técnica em conjunto com os demais elementos dos autos, nos termos do artigo 371 do CPC.

Quanto ao valor da indenização, a matéria foi devidamente enfrentada na apelação, tendo sido considerado o princípio da proporcionalidade e a extensão do dano. A condição financeira da Fundação não constitui fundamento isolado para redução drástica da indenização.

Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado, não configurando vício integrativo.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração da Fundação Luverdense de Saúde.

O Município sustenta omissão quanto ao julgamento de seu recurso de apelação, alegando inexistência de dispositivo expresso no acórdão.

Examinando os autos, verifica-se que a certidão de julgamento mencionou expressamente o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso e o desprovimento dos recursos da Fundação Luverdense de Saúde e de Mayara Nunes da Silva, sem qualquer referência expressa ao recurso interposto pelo Município.

Embora o voto tenha tratado da situação jurídica do Município de forma reflexa, não houve pronunciamento explícito acerca do conhecimento e julgamento de sua apelação, configurando omissão relevante.

A omissão deve ser sanada, com integração do julgado.

Analisando as razões da apelação municipal, observa-se que o Município sustentou inexistência de nexo causal direto e requereu, subsidiariamente, o reconhecimento de responsabilidade subsidiária, caso mantida a condenação.

O conjunto probatório demonstra que a prestação do serviço de saúde ocorreu em unidade hospitalar administrada pela Fundação Luverdense de Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, sendo o Município ente responsável pela gestão local do sistema.

Considerando a solidariedade constitucional na prestação do serviço público de saúde e a distribuição de atribuições administrativas no âmbito do SUS, revela-se adequada a responsabilização do Município de forma subsidiária, diante de sua função de coordenação e fiscalização do serviço local, sem prejuízo da responsabilidade direta da entidade executora.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração do Município de Lucas do Rio Verde para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, conhecer e dar parcial provimento à sua apelação para declarar que sua responsabilidade é subsidiária, e não solidária, nos termos da fundamentação ora integrada.

Dos embargos de declaração de Mayara Nunes da Silva

A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento da alegada preclusão da legitimidade passiva do Estado, omissão quanto à responsabilidade solidária constitucional à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, contradição quanto ao quantum indenizatório e omissão quanto à majoração dos honorários.

Quanto à alegada preclusão da legitimidade do Estado, não se verifica omissão. A matéria relativa à legitimidade passiva constitui questão de ordem pública e pode ser apreciada em sede de apelação, não se sujeitando à preclusão consumativa. O acórdão enfrentou a responsabilidade do ente estadual sob a ótica do nexo causal, inexistindo vício integrativo.

No que se refere à responsabilidade solidária constitucional dos entes federativos, o acórdão analisou os pressupostos da responsabilidade civil e concluiu que, embora haja solidariedade quanto ao dever de prestação do serviço de saúde, subsiste a necessidade de demonstração do nexo causal específico. Não houve omissão, mas solução jurídica diversa da pretendida.

Quanto ao quantum indenizatório, a alegada contradição não se configura. A fixação do valor observou as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais, não havendo incompatibilidade lógica interna na fundamentação.

Todavia, assiste razão à embargante quanto à omissão referente à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. O acórdão deixou de apreciar a incidência do artigo 85, §11, do CPC. Houve efetiva atuação profissional em segundo grau, circunstância que impõe a majoração da verba honorária.

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração de Mayara Nunes da Silva exclusivamente para majorar os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), mantidos os demais critérios estabelecidos na sentença.

Acolho os embargos de declaração do Município de Lucas do Rio Verde para sanar a omissão e, com efeitos infringentes, conhecer e dar parcial provimento à sua apelação, declarando sua responsabilidade subsidiária.

Acolho parcialmente os embargos de declaração de Mayara Nunes da Silva exclusivamente para majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em sede recursal, mantido o restante do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026